Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705575-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDMAR FRANCISCO PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA IN REM SUAM. IMPETRANTE. LEGITIMIDADE AFERIDA. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Passado ao impetrante instrumento de mandato em caráter irrevogável e irretratável, para agir em causa própria no que atine a negócio de compra e venda de veículo, caracterizada está a natureza in rem suam da procuração, conforme previsto no artigo 685 do Código Civil. Documento que retrata efetiva transferência de direitos do mandante ao mandatário, que, na condição de adquirente de direitos, está legitimado a defender sua posição jurídica, inclusive por mandado de segurança. 2. A legislação de trânsito prevê no art. 130 do CTB que todo veículo automotor, para transitar em via pública, deve ser anualmente licenciado pelo órgão executivo de trânsito. Prevista também como infração gravíssima, sujeita a penalidade de multa, a apreensão do bem e a medida administrativa de remoção, a condução de veículo não devidamente licenciado (art. 230, V, do CTB). 3. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. Hipótese em que o conjunto postulatório reunido aos autos do mandado de segurança não evidencia a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, que transitava, no momento da apreensão, com veículo sem o devido licenciamento, em descompasso com a legislação de regência. 5. Irrelevante o fato de estar o veículo com vistoria agendada, porquanto, sabedor da necessidade de vistoria de identificação veicular (art. 124, XI, do CTB) para transferência de titularidade no Detran/DF e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, quando extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias, sem o que não pode ser feito o licenciamento, não poderia o impetrante conduzir o automotor em via pública do Distrito Federal sem manifesta afronta ao art. 230, V, do CTB, que veda tal conduta. 6. Remessa necessária conhecida e provida. Segurança denegada. Agravo de instrumento prejudicado. O recorrente alega violação ao artigo 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando o restabelecimento da sentença que declarou nula a apreensão do veículo do recorrente, bem como os débitos dela advindos, sob o argumento de que, no momento em que foi abordado pelos policiais militares, apresentou todos os documentos do bem, comprovante de pagamento e dados dos antigos proprietários, à exceção do CLRV de 2019, pois o teria adquirido há pouco tempo e aguardava a vistoria que estava agendada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 131, §2o, do CTB. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “do cotejo da prova acostada, correta se mostra a conduta da autoridade coatora ao apreender o veículo que estava em poder do impetrante. A razão é simples, e decorre de forma impassível do contexto cronológico dos fatos, qual seja: o veículo não estava devidamente licenciado no momento da apreensão em 18/8/2020. (...) Ante o descumprimento da obrigação de providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência do bem para o seu nome no Detran/DF, foi inserida restrição pelo órgão de trânsito. Assim, irrelevante o fato de o veículo estar com vistoria agendada para 1/9/2020, porquanto pendente já na data da aquisição pelo impetrante o recolhimento da multa de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), devida por ausência de vistoria para transferência do bem para Michel Nascimento da Silva, obstativa, por óbvio, do licenciamento, nos termos do mencionado § 2o do art. 131” (ID 30829900) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025